Tribunal: TJES
Processo: 0018675-15.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018675-15.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON FELIPE MOURA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018675-15.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON FELIPE MOURA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA CONSOLIDADA NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O recurso busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se subsiste o interesse recursal da defesa em pleitear a redução da pena-base quando, em razão da aplicação de atenuante na segunda fase, a pena já foi reconduzida ao mínimo legal, sem possibilidade de redução aquém desse patamar (Súmula 231/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal, como condição de admissibilidade do recurso, desdobra-se no binômio necessidade-utilidade. A utilidade se traduz no proveito prático que o provimento do recurso pode proporcionar ao recorrente. No caso concreto, ainda que a pena-base fosse reduzida ao mínimo legal, a pena intermediária não sofreria alteração, pois já se encontra em seu menor patamar em virtude da incidência de circunstância atenuante. A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a condução da pena para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Desse modo, o eventual acolhimento do pleito recursal seria inócuo, não gerando qualquer benefício prático ao sentenciado, o que evidencia a ausência de utilidade da via recursal e impõe o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O interesse recursal, requisito de admissibilidade de todo recurso, exige que a decisão judicial impugnada seja potencialmente capaz de gerar um proveito prático ao recorrente.

Carece de interesse recursal, na vertente da utilidade, o apelo que busca a redução da pena-base se, na segunda fase da dosimetria, a pena já foi fixada no mínimo legal pela incidência de atenuante, por força do óbice contido na Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, APR 06494320520158130024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 24/01/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018675-15.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON FELIPE MOURA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEFFERSON FELIPE MOURA BARBOSA em face d
e
sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei n. 11.343/
200
6
à
pena
de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 20 de novembro de 2019, no bairro Santana, em Cariacica/ES, o apelante foi surpreendido por policiais militares na posse de 13 (treze) pedras de crack e 5 (cinco) buchas de maconha, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ao argumento de que a exasperação promovida pelo juízo de primeiro grau carece de fundamentação idônea e se baseou em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença, sustentando que o incremento da pena-base foi satisfatoriamente fundamentado na acentuada reprovabilidade da conduta.

O Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em seu parecer, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal, ainda que sem alteração da pena final.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A autoria e a materialidade delitivas não são objeto do presente recurso, o qual, volto a frisar, cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, notadamente à fixação da pena-base.

Sucede, no entanto, que o pedido sequer deve ser conhecido, considerando a ausência de interesse recursal. Explico:

Revendo a sentença, constata-se que a pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, mediante a negativação das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e às consequências extrapenais do fato.

Na etapa intermediária da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, o que conduziu a reprimenda ao mínimo legal.

Nesse caso, em termos práticos, eventual redução da pena-base não redundaria em nenhum benefício ao réu, uma vez que a sanção seria reduzida ao mínimo na segunda fase, estando limitado referido decréscimo pelo Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
)
.

O interesse recursal, como condição de admissibilidade do recurso, desdobra-se no binômio necessidade-utilidade. A utilidade se traduz no proveito prático que o provimento do recurso pode proporcionar ao recorrente.

Logo, partindo-se do pressuposto de que o recurso não oferece nenhum proveito real ao recorrente, parece claro que a via se ressente do interesse recursal – no viés da “
utilidade
”.

Em semelhante sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - DESCABIMENTO - VIOLENCIA DEMONSTRADA - REDUCAO DA PENA-BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PENA JÁ CONSOLIDADA NO MÍNIMO.
Omissis
. Se a reprimenda final restou concretizada no mínimo legal, a pretensão de minoração da pena-base não deve ser conhecida, por ausência de interesse recursal. (TJMG, APR 06494320520158130024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 24/01/2017).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.